Tribunal: STF
Processo: ARE 868951
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE RECICLAGEM DE VIGILANTE. INDEFERIMENTO DE VALIDADE E REGISTRO. PARTICIPANTE CONDENADO CRIMINALMENTE. SENTENÇA PENAL TRANSITADA EM JULGADO. PENAS DE CARÁTER PERPÉTUO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 



    1. Para concluir-se pela violação aos arts. 1º, III, e 5º , XLVII, b, da Constituição Federal, seria necessária a prévia análise dos conceitos de maus antecedente criminais e reincidência, contidos, respectivamente, no art. 16, VI, Lei nº 7.102/1983, e no art. 64, I, do Código Penal.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.